Tribunal: TJES
Processo: 5023261-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023261-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023261-95.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MARCELO DA SILVA

RECORRIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE. TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que
foi diagnosticada com Esquizofrenia desde a infância (CID 10-F70), e, em razão da sua condição, apresenta pensamento empobrecido, hipopragmatismo, discurso pobre e embotamento afetivo. Aduz que a equipe médica prescreveu, com urgência, entre outras medicações, o uso de Neozine 100mg e Diazepam 10mg, por tempo indeterminado, todavia, mesmo padronizado na lista da REMEME, o medicamento Diazepam 10mg não tem sido dispensado ao autor no posto de saúde do seu bairro. Quanto ao medicamento Neozine 100mg, faz-se necessária a sua dispensa em razão do insucesso terapêutico dos medicamentos padronizados pelo SUS, segundo a lista do REMEME, que o fato da medicação não ser disponibilizado pelo SUS, de acordo com o STJ, basta o preenchimento dos 3 requisitos do Tema 106 para sua concessão.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial: “
DETERMINANDO ao requerido que disponibilize a medicação diazepam 10mg ao autor, pelo prazo que se fizer necessário, enquanto perdurar o quadro de saúde do autor e, DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, a, do CPC.
”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo que o medicamento Neozine 100mg seja igualmente fornecido, conforme a necessidade médica já demonstrada nos autos.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes da indispensabilidade do medicamento Levomepromazina 100mg (Neozine) não se encontra justificada nos autos. Frise-se que, conforme ressaltado na sentença objurgada, o recorrente sofre de esquizofrenia desde a infância, de maneira que seria de fácil acesso através de laudo ter o profissional médico informado, se o requerente já havia utilizado outras medicações, o que explicaria melhor o histórico de um paciente e preencheria o requisito expresso do Tema 106 do STJ.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)